Tribunal: STF
Processo: Rcl 90892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O ENUNCIADO DA SÚMULA. PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.